Tribunal: TCU
Processo: 007.501/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5688/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.501/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Castro Tavares (XXX.074.577-XX); Amanda Santos Franco da Silva Abe (XXX.090.427-XX); Brenda Braga da Costa Malizia (XXX.045.287-XX); Carolina Vieira Schiller (XXX.475.707-XX); Clemente Francisco Souza Neto (XXX.806.477-XX); Felipe Lameu dos Santos (XXX.048.387-XX); Francisco Dionleno Rodrigues Holanda (XXX.453.197-XX); Renan Andre Barbosa dos Santos (XXX.382.987-XX); Suzana dos Santos Barbosa (XXX.927.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.